Tribunal: TJDFT
Processo: 0719113-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, antes da apreciação do mérito do recurso quanto à análise da concessão da gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que atestem suas incapacidades econômicas, como relação de despesas, declaração de imposto de renda e demais elementos que entenda pertinente à concessão do pedido. Não há pedido liminar. Após, dê-se vista a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Intime-se. Publique-se.